Tribunal: TJSP
Processo: 0022090-75.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000657780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022090-75.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
EDUARDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso para absolver
Eduardo de Oliveira da imputação do art. 157, §2o, II e §2o-A do Cód. Penal, com
fundamento no art. 386, VII do Cód. de Processo Penal. V.U. Compareceu o advogado,
dr. Daniel de Paula Luiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 2 -
Apelação Criminal n. 0022090-75.2019.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto 5a Vara Criminal
Apelante: Eduardo de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.859
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Eduardo de Oliveira a 11 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, a começar no regime fechado, sem
prejuízo do pagamento de 150 dias multa, arbitrada a unidade
no piso legal, por conta de violar o disposto no 157, §2o, II e
§2o-A, I do Cód. Penal.
Está recolhido em prisão domiciliar.
O
apelante
alega,
resumidamente,
em
sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 3 -
preliminar, a concessão da justiça gratuita, a inépcia da peça
inicial, bem como a atipicidade da conduta. No mérito, busca a
absolvição, a pretexto de insuficiência probatória. Em caráter
subsidiário, ainda postulou, pela ordem: (i) o reconhecimento
da inexigibilidade de conduta diversa ou estado de
necessidade; (ii) o reajuste da reprimenda; (iii) a incidência da
participação de menor importância; (iv) a alteração do regime
prisional, com aplicação da detração; (v) concessão de pena
restritiva de direitos; (vi) preservação da prisão domiciliar; e,
por fim (vii) restituição do aparelho celular e da quantia
apreendidos.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, ainda
temos o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que
opina pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 4 -
Voto n. 50.859
Consta dos autos que em 16 de fevereiro de 2019, por
volta de 20h00, na Rua Marquês de Pombal, no. 552, Campos
Elíseos, na cidade de Ribeirão Preto, o apelante, agindo em
unidade de desígnios e previamente ajustado com Maximiliano
de Andrade Braga e Vinicius de Holanda Oliveira, subtraiu,
para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, um aparelho celular, avaliado em R$ 800,00,
pertencente à vítima Gilda Ribeiro de Sousa.
Cf. adiante justifico, tenho que o apelo comporta
provimento.
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 5 -
No tocante aos pedidos preliminares, autorizado pelo
disposto no art. 3o do Cód. de Processo Penal, faço aqui incidir
o quanto posto no art. 282, §2o do Cód. de Processo Civil, que
transcrevo ('verbis'):
“Quando puder decidir do mérito a favor da parte a
quem aproveite a declaração a nulidade, o juiz não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”.
Passo, pois, à análise do mérito.
-2-
Respeitosamente, é hipótese de absolvição, posto que
ausente certeza a respeito da pretensão à condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 6 -
A vítima narrou que dois agentes ingressaram em sua
residência, portando arma de fogo e anunciando o assalto,
tendo arrebatado o seu aparelho celular.
Os policiais militares relataram sobre a prisão dos
corréus Vinicius e Maximiliano após a prática delitiva, já
alvejados e em poder de uma arma de fogo.
O guarda municipal declarou ter sido acionado por
um transeunte, que relatou-lhe sobre o cometimento do crime,
bem como indicando que dois agentes haviam desembarcado
de um automóvel e ingressado em uma residência.
Ato seguinte, ao deslocar-se até o endereço
informado, visualizou o veículo abalroado e, no seu interior, o
apelante encontrava-se desacordado, com sinais de ferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 7 -
por arma de fogo.
Interrogado, Maximiliano aduziu ter contratado
Eduardo como motorista e afastou a ideia de que o mesmo
tivesse conhecimento acerca da ação criminosa.
Vinicius não esclareceu o ponto, não explicou da
eventual ciência de Eduardo sobre o cometimento do delito. Só
disse que o colega Maximiliano é que teria entrado em contato
com o ora apelante. E ainda mencionou que Eduardo não teria
avistado o artefato que Maximiliano trazia consigo.
O apelante, por sua vez, negou a imputação, dizendo
ser motorista de aplicativo e que teria conhecido Maximiliano
em uma festa, fornecendo-lhe seu telefone particular após
transportá-lo em determinada ocasião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 8 -
Afirmou que na data do fato tratou com Maximiliano
para conduzi-lo até a Rodoviária da cidade, sendo que durante
o trajeto recebeu dele pedido de parada.
Salientou que a contratação se deu de forma
particular e não pelo aplicativo, de modo a evitar a incidência
de taxas no serviço prestado.
Foram essas as provas colhidas nos autos.
Com o devido respeito, a leitura dos elementos deste
processo, à luz da presunção de inocência, diante de duas
conclusões lógicas possíveis, não permitiu ao relator abraçar
justamente aquela hipótese contrária ao réu, na medida em que
a condenação há de ser fruto de prova induvidosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 9 -
Não encontramos nos autos indicadores que
comprovem incontroversamente que Eduardo teria agido
previamente ajustado adesão ao desatino, não há prova cabal
da suposta unidade de desígnios com os corréus, no intento de
subtrair bens de outrem.
Sequer concorre contra ele a fuga. Todos os
envolvidos deram conta da ocorrência de disparos de arma de
fogo, não sendo crível exigir que o recorrente ali
permanecesse, sob a mira de projéteis.
E a ausência de chamada com emprego de celular e
por meio do aplicativo foi amplamente esclarecida por
Eduardo, indicando que o fez para evitar cobranças de taxas.
Nem se entenda que, neste caso, as palavras dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 10 -
funcionários públicos não merecem confiança. Apenas que,
para condenar, por questão de critério, imprescindível a certeza
absoluta, o que não há.
A jurisprudência afirma não ser admissível “a
prolação de decreto condenatório quando apenas suficientes os
elementos probatórios para fundar suspeitas em face do réu”,
na medida em que “a simples probabilidade de autoria,
tratando-se de mera etapa da verdade, por si só não constitui
certeza” (JUTACRIM 45/218).
Diante dessa baliza interpretativa, também é
oportuno repetir que a prova judiciária, para dar margem a um
juízo seguro de reprovação da conduta endereçada a qualquer
acusado, com todas as suas conotações possíveis, tem,
imperativamente, de ser conclusiva, certeira, não bastando um
forte grau de probabilismo sobre ter determinada pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 11 -
cometido o crime desta ou daquela maneira.
Qualquer outro juízo tirado diferentemente dessa
orientação atine ao campo da probabilidade e assim
exteriorizaria incerteza ou dúvida. E, na dúvida, a melhor
solução ainda é julgar-se sempre a favor do réu, pena de
cometerem-se as mais esdrúxulas e deslavadas injustiças.
A presunção de inocência é um princípio cardeal do
processo criminal. Serve tanto de regra de prova como de
escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a
melhor formulação é o 'standard' anglo-saxônico - a
responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer
dúvida razoável -, paradigma que se acha expressamente posto
no art. 66, item 3 do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal
Internacional, abraçado em importante precedente do col. STF,
vide AP 521, em que rel. a Min. Rosa Weber, publ. no DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 12 -
05.02.2015.
Repito a orientação pretoriana: 'acima de qualquer
dúvida razoável'.
Esse óbice material não foi superado pelo relator
quando do exame deste processo.
A dúvida, pois, aproveitou ao ora apelante e autoriza
a prolação do r. decreto absolutório, com fundamento no art.
386, VII do Cód. de Processo Penal.
-3-
Respeitosamente, então, cf. explicado no voto, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022090-75.2019.8.26.0506
- 13 -
vez superadas as matérias preliminares, proponho à turma
julgadora o provimento do recurso para absolver Eduardo de
Oliveira da imputação do art. 157, §2o, II e §2o-A do Cód.
Penal, com fundamento no art. 386, VII do Cód. de Processo
Penal, comunicando-se à origem para alvará de soltura
clausulado, se o caso e reexame sobre o quanto apreendido
deste apelante, para fins de eventual restituição.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE